Tribunal: TJMT
Processo: 1012938-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012938-66.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLAUDIA (RECORRIDO), ALINE CRISTINA TIEDT (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE FRITSCH - CPF: 042.556.951-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA ROSANA DE DEUS - CPF: 032.381.841-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELITA APARECIDA DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), ANILTON CARLOS EMERENCIANO - CPF: 887.357.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA NOGUEIRA SABO - CPF: 915.206.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO GONCALVES DA SILVA NETO - CPF: 222.761.038-76 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO TEIXEIRA HOSHINO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO NATAN PAGLIARINI MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO), CLARA ELEINE ALBUQUERQUE PORTES - CPF: 759.810.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA DUTRA DE CASTILHO - CPF: 927.821.081-15 (VÍTIMA), CLEUZA DOS SANTOS BENDER - CPF: 338.012.901-15 (VÍTIMA), CRISTIANE APARECIDA ALCANTARA - CPF: 021.352.491-06 (VÍTIMA), CRISTIANE TOMAZ BERTICELLI (VÍTIMA), DANIEL JUNIOR DE ANDRADE (VÍTIMA), DARCI BENTO RODRIGUES - CPF: 335.327.709-97 (VÍTIMA), DARLENE HAUBERT - CPF: 041.155.751-31 (VÍTIMA), DEBORA NOGUEIRA DA SILVA (VÍTIMA), DEILSON MARCOS COCA - CPF: 904.571.371-34 (VÍTIMA), DEISE LAZARETI (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE ROSA GONCALVES - CPF: 535.848.641-00 (VÍTIMA), EDINAMAR DE SOUZA TERRA QUEIROZ (VÍTIMA), EDUARDO FONTANA (VÍTIMA), ELAINE CRISTINA BUFON - CPF: 225.045.078-10 (VÍTIMA), ELIEGER DE PAULA - CPF: 000.274.371-08 (VÍTIMA), ELISABETE CENCI - CPF: 065.780.599-89 (VÍTIMA), ELISANGELA RODRIGUES BARBON - CPF: 838.663.701-30 (VÍTIMA), ENDRYL MOREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), ERCULES LOPES MORAIS - CPF: 027.860.571-08 (VÍTIMA), ERIKA DE OLIVEIRA GRAGEL COSTA - CPF: 004.156.451-07 (VÍTIMA), ESDRA NUNES DE ANDRADE - CPF: 843.363.581-68 (VÍTIMA), EVERSON CESER KONZEN (VÍTIMA), FRANCELLI CAMILA FERREIRA - CPF: 038.110.871-69 (VÍTIMA), GABRIELA LAZZARI - CPF: 046.823.811-56 (VÍTIMA), GALTIERI JONATA MUCK CAVALHEIRO - CPF: 016.755.731-90 (VÍTIMA), GESSICA MARIA HOFFMAN COVER (VÍTIMA), IDALINA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 641.057.099-68 (VÍTIMA), ILTON WENTZ (VÍTIMA), IMILIA SOELI PIERI SCHLEICHER - CPF: 741.758.669-49 (VÍTIMA), INIDE DE SOUZA MARQUES - CPF: 894.771.461-53 (VÍTIMA), JACIR BENDER (VÍTIMA), JAINE TEREZINHA COSTA - CPF: 650.219.671-34 (VÍTIMA), JAQUELINE SILVA HOFFMANN - CPF: 024.043.331-94 (VÍTIMA), JEAN CARLOS DIEDRICH (VÍTIMA), JEDERSON GARBIN TENORIO - CPF: 809.580.361-87 (VÍTIMA), JORGE DA SILVA (VÍTIMA), JOSE CARLOS SMANHOTO - CPF: 459.105.701-10 (VÍTIMA), JOSE RODRIGUES - CPF: 774.739.493-49 (VÍTIMA), JULIANA DOTTO DALMASO (VÍTIMA), JULIO CESAR MENEGASSI - CPF: 357.475.289-04 (VÍTIMA), LICIANE MARIA DE PRA (VÍTIMA), LINDOMAR CAMARGO - CPF: 488.539.689-15 (VÍTIMA), LUANA TEREZINHA BASTIAN (VÍTIMA), MANOEL RODRIGUES CALIXTO - CPF: 299.009.309-59 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA BUENO (VÍTIMA), MARIA EDUARDA GHISI RODRIGUES (VÍTIMA), MARIA LUCILIA ANDRADE TEIXEIRA HOSHINO - CPF: 345.800.001-10 (VÍTIMA), MARINALVA DE FIGUEIREDO - CPF: 807.559.841-53 (VÍTIMA), MARLON VINICIO GIOLI - CPF: 055.242.271-14 (VÍTIMA), MARTA BARRA NOVA DOS SANTOS - CPF: 046.402.541-99 (VÍTIMA), MIDIA PEREZ PEREIRA (VÍTIMA), NAYARA CAROLINE ANDERLE - CPF: 019.541.531-04 (VÍTIMA), ODANIR PEDRO BONISSONI - CPF: 015.815.139-92 (VÍTIMA), PEDRO OLIVEIRA TALAU (VÍTIMA), RAFAELA CRISTINA DA SILVA BASTIAN (VÍTIMA), RAQUEL AMELIA BALSAN (VÍTIMA), REGINALDO MOTA - CPF: 017.434.861-46 (VÍTIMA), RENI MARIA SCHLEICHER BIANCHIN (VÍTIMA), RICARDO CHAVES DOS SANTOS (VÍTIMA), ROBERTO CARLOS LAZARIN (VÍTIMA), ROSANGELA SUZIN - CPF: 616.224.439-34 (VÍTIMA), SANDRA APARECIDA FAE (VÍTIMA), SHIRLEY YOTZCHETZ - CPF: 018.905.239-25 (VÍTIMA), SIDINEI LEANDRO DE ALMEIDA - CPF: 277.074.178-01 (VÍTIMA), SIDNEY CAMARGO SCHEFFER - CPF: 815.430.509-72 (VÍTIMA), SONIA FATIMA DOS SANTOS DALLA COSTA - CPF: 782.637.191-00 (VÍTIMA), SONIA MARIA TORQUETI FERNANDES - CPF: 366.947.971-68 (VÍTIMA), THIAGO BERGAMIN SARAIVA - CPF: 464.148.468-64 (VÍTIMA), VALMIR JOSE FARIA DA SILVA - CPF: 272.476.941-49 (VÍTIMA), VARLI FATIMA CASSINI DE ASSIS - CPF: 567.205.721-72 (VÍTIMA), VILSON GUTJAHR - CPF: 327.789.881-49 (VÍTIMA), VIVIANE OTOWICZTS - CPF: 017.983.581-58 (VÍTIMA), WANESSA CAETANO DE SOUZA CLARO DOS SANTOS (VÍTIMA), WELINTON RODRIGUES (VÍTIMA), WILLIAN QUEVEDO TONELLI - CPF: 038.583.561-23 (VÍTIMA), RAQUEL MARISTELA LAZARIN WENTZ (VÍTIMA), ADELCIR GRIGOLETTO - CPF: 361.534.511-87 (VÍTIMA), ALEIXA KOWAL DE PRA (VÍTIMA), ADEMAR MARINA - CPF: 201.072.000-82 (VÍTIMA), ANA MARIA DE ANDRADE ABREU - CPF: 570.024.011-49 (VÍTIMA), ANA MARIA TALAU DELLANI - CPF: 580.800.661-91 (VÍTIMA), ANA PAULA RODRIGUES - CPF: 909.421.241-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DEFINIÇÃO DA LISTA GERAL DOS JURADOS ATUANTES NO TRIBUNAL DO JÚRI –

PRELIMINAR DA PGJ
– SOLICITADO O NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO – VIABILIDADE – EXCLUSÃO DE UM DOS JURADOS JÁ DELIBERADA EM DECISÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO –
MÉRITO
– INSURGÊNCIA DO
PARQUET
– SUSCITADA A EXCLUSÃO DE JURADOS POR FIGURAREM COMO PESSOAS INIDÔNEAS ANTE O REGISTRO DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS – INVIABILIDADE – DEVIDO PREENCHIMENTO DO ART 436,
CAPUT
, DO CPP – PROCEDIMENTOS CRIMINAIS ANTIGOS E JÁ EXTINTOS QUE NÃO SE PRESTAM A RETIRÁ-LOS DA LISTA ELABORADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 445 DO CPP –
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

1.

À conta da exclusão de um dos jurados já ter sido apreciada em feito anterior, que, inclusive, conta com decisão com trânsito em julgado, afigura-se inviável a rediscussão da matéria no ponto.

2.

O mero registro de procedimentos criminais que já foram há muito extintos não se presta, por si só, a excluir os jurados sorteados da lista do Tribunal do Júri (art. 436,
caput
, do CPP).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
, com esteio no art. 581, inciso XIV, do Código de Processo Penal, requerendo a reforma do ato decisório prolatado pelo magistrado
singular
, que manteve
Odanir Pedro Bonissoni
,
Ana Paula Rodrigues
,
Valmir José Farias da Silva
e
Sidinei Leandro de Almeida
na lista geral dos jurados do Tribunal do Júri da Comarca de Cláudia/MT em 2019.

O
Parquet
aduz ser

necessária a exclusão dos jurados supramencionados, uma vez que, a seu sentir, não preenchem o requisito da “notória idoneidade” trazido pelo artigo 436,
caput
, do Código de Processo Penal, por já responderem a processos criminais ou cíveis, buscando, com isso, a realização de um novo sorteio.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de primeira instância manteve a decisão atacada por seus próprios fundamentos (id. 13609489
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina, em sede preliminar, pelo não conhecimento do pedido de exclusão do jurado
Odanir Pedro Bonissoni
e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
: DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE EXCLUSÃO DO JURADO ODANIR PEDRO BONISSONI

A Procuradoria Geral de Justiça
opina, em sede preliminar, pelo não conhecimento do pedido de exclusão do jurado
Odanir Pedro Bonissoni
, à conta da possível duplicidade de julgamentos,

aduzindo que
“encontra-se pendente de julgamento na Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, o Recurso em Sentido Estrito no 0003144-60.2018.8.11.0101, de relatoria do e. Desembargador Alberto Ferreira de Souza, também interposto contra a lista de jurados do ano de 2019 da Comarca de Cláudia, em que se impugna o alistamento do cidadão Odanir Pedro Bonissoni, no qual já foi emitido parecer pela 5a Procuradoria de Justiça Criminal manifestando-se pelo desprovimento do recurso e manutenção do referido jurado na lista definitiva de jurados titulares e suplentes no ano de 2019”
.

Com razão.

A despeito da PGJ ter referenciado o aludido recurso pelo número registrado na origem, em detida análise ao Recurso em Sentido Estrito de no 44025/2019, verifica-se que a pretensão recursal manejada pelo
Parquet
buscou a exclusão de
Odanir Pedro Bonissoni
da lista geral dos jurados do Tribunal do Júri da Comarca de Cláudia/MT em 2019 por não preenchimento dos requisitos versados art. 436,
caput
, do CPP, de modo que, por ocasião da sessão de julgamento realizada em 06.11.2019 por esta Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, negou-se provimento ao feito, certificando-se o trânsito em julgado em 05.12.2019, conforme consulta ao Sistema Institucional
Primus
.

Assim, à conta da identidade parcial da matéria versada no petitório recursal em exame (id. 13609486, pp. 01/06 e ids 13609481 e 13610963) e do trânsito em julgado da anterior decisão, afigura-se inviável a rediscussão no ponto.

Portanto,
acolho
a preliminar manejada pela Procuradoria Geral de Justiça, a fim de não conhecer o vertente recurso no que diz com o pleito de exclusão de
Odanir Pedro Bonissoni
da lista geral dos jurados do Tribunal do Júri da Comarca de Cláudia/MT em 2019.

VOTO – MÉRITO:

Conforme relatado, o
Ministério Público
requer, com esteio no art. 581, inciso XIV, do Código de Processo Penal, a reforma do ato decisório prolatado pelo magistrado
singular
, que manteve
Ana Paula Rodrigues
,
Valmir José Farias da Silva
e
Sidinei Leandro de Almeida
, na lista geral dos jurados do Tribunal do Júri da Comarca de Cláudia/MT em 2019.

O
Parquet
aduz ser necessária a exclusão dos jurados supramencionados, uma vez que, a seu sentir, não preenchem o requisito da “notória idoneidade” trazido pelo artigo 436,
caput
, do Código de Processo Penal, por já responderem a processos criminais ou cíveis, buscando, com isso, a realização de um novo sorteio.

Sem razão, contudo.

Conforme é sabido, o artigo 436,
caput
, do Código de Processo Penal estabelece que o serviço do júri é obrigatório, de modo que o respectivo alistamento englobará cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.

Colhendo dos ensinamentos de

Guilherme de Souza Nucci
(
in

Código de Processo Penal Comentado
. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 947), tem-se que
“(...)
a notória idoneidade termina sendo apurada, na prática, pela ausência de antecedentes criminais
, embora, em comunidades menores, o juiz tenha ciência de outros elementos, componentes da conduta social do indivíduo, que o magistrado de uma grande metrópole não sabe, pautando-se por isso”.

Assim, para o desempenho da aludida função, firma-se que o indivíduo (jurado virtual) deve ser brasileiro nato ou naturalizado, apresentar idade maior de 18 (dezoito) anos, encontrar-se no gozo de seus direitos políticos, além de não apresentar, via de regra, antecedentes criminais.

Em análise aos elementos coligidos, para além de inexistir irresignação quanto ao pleno exercício dos direitos políticos dos jurados
Ana Paula Rodrigues
,
Valmir José Farias da Silva
e
Sidinei Leandro de Almeida
, vê-se que os registros criminais fornecidos pelo
Parquet
(ids. 13610454, 13608494, 13609483, pp. 01/02)

afiguram-se inócuos, não prestando, pois,

a elidir o preenchimento

da condição (notória idoneidade) pelos aludidos jurados, conforme detida consulta ao Sistema Institucional
Primus
deste Tribunal:

i)

Ana Paula Rodrigues
– autos de código no
54532
, Comarca de Cláudia/MT, atinentes à prática do delito de injúria – em 06.08.2012 consta sentença de
extinção da punibilidade
por transcurso do lapso temporal para o oferecimento de queixa-crime, com arquivamento em 14.11.2012; autos de código no

12418
, Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, atinentes à prática do delito de difamação - em 30.06.2011 consta sentença de
extinção da punibilidade
por cumprimento dos termos da transação penal, com arquivamento em 06.09.2011; autos de código no
59373
, Comarca de Sinop/MT, atinentes à prática do delito de ameaça – em 08.10.2014 consta sentença de
extinção da punibilidade
, com arquivamento em 29.10.2014;

ii)

Valmir José Farias da Silva
– autos de código no
45408
e
80970
, ambos da Comarca de Cláudia/MT, e autos de código no
4191
, Comarca de Sinop/MT – atinentes à apuração dos mesmos fatos (prática dos delitos insculpidos nos arts. 312, 314 e 319 do CP) – em 02.07.2014 consta sentença de
extinção da punibilidade
pelo reconhecimento da prescrição em relação a todos os crimes apurados, com arquivamento em 18.11.2014;

iii)

Sidinei Leandro de Almeida
– autos de código no
54447
, Comarca de Cláudia/MT, atinente à medida protetiva de urgência deferida em prol da vítima
Maria Poliana de Lima Antônio
– em 17.04.2013 consta
sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito
, com arquivamento em 31.01.2014, inexistindo ação penal no ponto;

Diante do cenário posto em análise e, fazendo coro com a Procuradoria Geral de Justiça, tem-se que
“(...) o simples fato de figurarem no polo passivo em processos criminais, os quais, inclusive, foram extintos há vários anos, desacompanhado de qualquer outra informação concreta acerca de possível desvio de personalidade ou comportamento social, não se presta para impedir que exerçam a nobre função de jurado, já que não foi devidamente reconhecida a prática de conduta ilícita pelo Poder Público, não se podendo concluir, destarte, que a pessoa não preenche o requisito da notória idoneidade (...) De mais a mais, não se pode deixar de destacar que, por ocasião do sorteio para a composição do Conselho de Sentença, poderá o representante do Ministério Público, bem como a Defesa, recusar até 03 jurados imotivadamente, conforme apregoa o artigo 468 do Código de Processo Penal”
(id. 16139985, p. 04,
sic
).

Demais disso, convém salientar que
“o jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados”,
nos termos do artigo 445 do CPP.

Assim, nos moldes em que decidido pelo magistrado singular, não há que se falar em
afastamento

de
Ana Paula Rodrigues
,
Valmir José Farias da Silva
e
Sidinei Leandro de Almeida
da lista geral de jurados do Tribunal do Júri da Comarca de Cláudia/MT em 2019, uma vez que restam devidamente preenchidos os requisitos trazidos pelo art. 436,
caput
, do CPP.

Por conseguinte, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020